Tribunal: STF
Processo: ARE 1341554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LEME. Pleito de equiparação salarial ou reconhecimento de desvio de função, bem como de condenação da Municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova técnica bem apresentada, com respostas aos quesitos das partes. Impossibilidade de refazimento da prova. Irregularidade não constatada. Mérito. Pretensão jurisdicional voltada à equiparação do cargo de auxiliar com o de técnico de enfermagem, por desvio de função, bem como o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo. Cargo de técnico criado com as mesmas funções desempenhadas pela autora, auxiliar de enfermagem. Impossibilidade de equiparação, porque a servidora desempenha as funções em escala de menor responsabilidade e conhecimentos técnicos. Prova pericial que constatou o desempenho das funções em ambiente insalubre no grau máximo, ensejando o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre o vencimento padrão do cargo. Parcela remuneratória que, apenas quando adimplida, repercute nos reflexos salariais. Honorários advocatícios bem fixados, não comportando alteração. Juros de mora calculados conforme o tema 810 do STF. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de parcial procedência mantida, apenas alterado o cálculo dos juros de mora. Recursos voluntários das partes não providos e remessa necessária acolhida em parte."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I e II; 37, caput e inciso XIV; e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em tela, o expert do juízo, em seu laudo pericial de fls. 796/830, apresentou a seguinte conclusão:
    “Finalizados os procedimentos técnicos para realização pericial, a fim de aferir a existência de condições insalubres requeridas nos autos do processo e que na data agendada foram realizadas avaliações qualitativas, sendo analisadas as atividades para verificar a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para concessão da aposentadoria especial. Conclui este perito que a autora faz jus ao reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% conforme peticionado na inicial” (fls. 817).
    Mais adiante, o perito ainda observou que “a Municipalidade fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPI), consistentes em óculos de segurança, luvas de látex e sapato de segurança e Máscara de Procedimentos, mas são inadequados para caso de pacientes portadores de Tuberculose. Por isso, os EPI´s fornecidos pela requerida não neutralizam por completo a exposição aos agentes insalubres constatados” (fls. 818).
    Está claro, portanto, que a autora está exposta de forma habitual e permanente durante sua jornada de trabalho a agentes nocivos biológicos como sangue e bacilo da tuberculose, sendo apontado, por este motivo, o grau de insalubridade máximo (40%), fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade conforme regularmente apurado em perícia realizada apara esse fim.
    Também não procede o pedido recursal do Município de Leme, atinente à não incidência do adicional de insalubridade sobre os reflexos salariais. O referido benefício não tem natureza permanente, devendo ser adimplido apenas quando exercida a função em condições insalubres. No entanto, paga a referida parcela remuneratória, ainda que de forma eventual, deverá incidir sobre os reflexos salariais, notada e especificamente quando verificada a hipótese de incidência, ou seja, quando pago o adicional, esse deverá gerar os regulares reflexos salariais.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente